Tribunal: TJMT
Processo: 1003640-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003640-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), ISAIAS LUIZ PEREIRA - CPF: 004.621.338-42 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Recurso de Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – Fraude Bancária – Contratação indevida de empréstimo – Requisitos para concessão da Tutela de Urgência não demonstrados – Necessidade de Dilação Probatória – Agravo Interno Prejudicado –
Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em razão de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das cobranças referentes ao Contrato de Empréstimo Pessoal n. 507557795.

II. Questão em discussão

2- A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, em especial, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, diante da alegação de fraude bancária e falha na segurança do sistema da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3- A concessão da tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano iminente.
4- O Agravante admite ter acessado
link
desconhecido, o que culminou na invasão de sua conta e realização das transações questionadas. Ademais, nos autos não há elementos que demonstrem falha no sistema de segurança da instituição financeira ou sua concorrência para a suposta fraude.

5- A matéria requer dilação probatória para melhor aferição da responsabilidade da instituição financeira, sendo inviável, neste momento, a antecipação dos efeitos da tutela.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência para suspender os descontos decorrentes de contrato bancário contestado por alegação de fraude exige a demonstração inequívoca da falha na prestação do serviço pela instituição financeira, não basta a mera alegação de invasão da conta por terceiros."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 1018826-11.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.11.2022; TJRS, RAI no 51648873720228217000, 17a Câm. Cível, Rel.a Des.a Rosana Broglio Garbin, j. 14.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003640-40.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Isaias Luiz Pereira
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1026550-50.2024.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A.

O Juiz singular

indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Recorrente para suspender a exigibilidade da cobrança das parcelas mensais do Contrato de Empréstimo Pessoal n. 507557795, bem como para determinar que o Recorrente se abstenha de incluir seus dados nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Irresignado, o Agravante sustenta que teve sua conta bancária invadida por golpistas que se aproveitaram da fragilidade dos sistemas de segurança da instituição financeira e acessaram seus dados pessoais.

Aponta falha na prestação do serviço bancário, tanto no que se refere à segurança do sistema, quanto ao atendimento prestado após o ocorrido.

Argumenta que a inconsistência nos comprovantes de pagamento, especialmente a modificação do nome do pagador, evidencia vulnerabilidade nos sistemas bancários.

Reforça que a manutenção dos descontos mensais referentes ao empréstimo lhe impõe severos prejuízos financeiros, na medida em que o pagamento ocorre de forma compulsória, independentemente de sua disponibilidade financeira. Ou seja, alega que a inexistência de saldo suficiente acarreta o desconto direto no saldo do cheque especial.

Afirma que não é justificável exigir o pagamento de dívida que não contraiu, sobretudo em razão da fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, que possibilitou a contratação indevida.

Pugna pelo provimento do Recurso, com a consequente suspensão dos descontos mensais do empréstimo até o julgamento do mérito da Ação Principal.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 267730258).

Em 21/02/2025, o Agravado apresentou contraminuta ao Recurso (Id. 269726793).

Em 10/03/2025, foi interposto Agravo Interno em virtude da decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 272929864)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025